Tribunal: STF
Processo: Pet 8741
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de liminar, ajuizada em 22.3.2020 pelo Município de Piranhas/AL contra Alagoas e o Município de Maceió/AL, com o objetivo de atribuir-se efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
O caso
    2. Em 20.1.2015, o Município de Piranhas/AL ajuizou ação ordinária com requerimento de tutela antecipada contra Alagoas e Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF “no sentido de determinar, com fulcro no regramento jurídico da Lei Complementar 63/90, com relação ao conceito de valor adicionado e as normas constitucionais em apreço, o cálculo e informação correta sobre a produção de riqueza – valor adicionado derivado da energia elétrica produzida nos Complexos Hidroelétricos de Xingó, Paulo Afonso I, II, III e IV e Apolônio Sales, afastando, deste modo, a interpretação equivocada e ilícita da Lei 12.783/2013 e do Decreto 7.891/2013 para fins financeiro-tributários, fazendo cumprir o RICMS-A” (fl. 42, doc. 3).
    Em 16.4.2015, o juízo da Vara do Único Ofício de Piranhas/AL deferiu a antecipação de tutela para “determinar a obrigação de fazer do Estado de Alagoas, neste ato por meio da sua Secretaria da Fazenda Estadual, qual seja a manutenção do índice de valor adicionado do Município de Piranhas do ano de 2012 para o ano de 2013, refletindo no exercício fiscal do ano de 2015 referente tão somente a usina hidroelétrica de xingó, e assim sucessivamente, devendo para tanto publicar nova portaria retificadora, no prazo de 24 horas, sob pena do pagamento de multa diária, que desde já arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser majorada acaso haja descumprimento, assim como aplicadas as sanções penais cabíveis, inclusive sobre o Sr. Secretário da Fazenda ou aquém suas vezes fizer e aqueles que obstarem ao cumprimento da decisão” (fls. 15-16, doc. 4). 
    Contra essa decisão Município de Maceió/AL interpôs agravo de instrumento, provido para indeferir a antecipação da tutela:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.VALOR ADICIONADO FISCAL. MUNICÍPIO QUE ALEGA QUEDA NO RECEBIMENTO DE SUA QUOTA DE ICMS DEVIDO À POLÍTICA DE INCENTIVOS FINANCEIROS DA UNIÃO PARA O SETOR ENERGÉTICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS REJEITADA. NO MÉRITO, DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EQUIVOCADA. O CÁLCULO DO VAF, SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 63/1990, NÃO DEVE INCLUIR EVENTUAIS INCENTIVOS FINANCIEROS RECEBIDOS PELAS USINAS PRODUTORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÉM DISSO, O VALOR ADICIONADO FISCAL, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR 63/1990, NÃO PODE SER CALCULADO POR ESTIMATIVA, DEVENDO SE RAPURADO CONFORME OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES EFETIVAS DE CADA ANO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos por Município de Piranhas/AL foram acolhidos para esclarecimentos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DE VALOR ADICIONADO FISCAL. CONTRADIÇÃO NO PONTO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS NA LIDE. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO QUANTO À CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E POSIÇÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 1, doc. 15).
    Contra esse acórdão Município de Piranhas/AL interpôs recurso especial e recurso extraordinário com requerimento de efeito suspensivo.
    3. No recurso extraordinário, Município de Piranhas/AL alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o art. 158 e o inc. I do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República e requer a “reforma [do] acórdão ora recorrido do agravo de instrumento com embargos de declaração com efeitos infringentes nº 0802184-40.2015.8.02.0000, para restabelecer a tutela antecipada ao status quo ante concedida pelo juízo singular da comarca de Piranhas/AL” (fl. 89, doc. 17).
    Em 9.8.2019, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas indeferiu o requerimento de efeito suspensivo do recurso extraordinário:
    “Inicialmente, passo a manifestação acerca do pedido de efeito suspensivo ao recurso especial e recurso extraordinário. (…)
    No caso dos autos, o Município de Piranhas requer que seja concedido efeito suspensivo ao Acórdão de fls. 1323/1339, o qual determinou que o repasse do VAF (Valor Adicionado Fiscal) deve ser de acordo com os cálculos do Estado de Alagoas, e não com base na projeção do ano anterior como requer o ora recorrente.
    Analisando tal pleito, observo que resta patente a ausência do periculum in mora, tendo em vista que não há nos autos a demonstração inequívoca que o Município vem tendo prejuízos irreparáveis, bem como e, principalmente, o perigo do dano reverso ao Estado de Alagoas, pois a concessão de efeito suspensivo acarretaria um repasse de grande verba ao Município de Piranhas que, em havendo reforma da decisão em sede de sentença, teria um longo caminho para reaver o repasse pago ‘a maior’.
    Já quanto ao fumus boni iuris, evidencio que, pelo menos em uma análise superficial dos pleitos recursais, não há como ter a certeza de seu direito, haja vista o processo de origem ainda está em fase de conhecimento, de modo que seria temerário conceder tal pleito neste momento processual.
    Portanto, com base nos fatos e fundamentos acima apresentados, deixo de conceder o efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos” (fls. 2-3, doc. 18). 
    Em 9.8.2019, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas admitiu o recurso extraordinário (doc. 18).
    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
    4. O requerente alega que “a plausibilidade (fumaça do bom direito) do direito material deduzido pelo recorrente no RE é inequívoca, haja vista pelo próprio conteúdo da decisão de admissibilidade recursal. O STJ no REsp sob nº 1.286.705/SP, da lavra do em. Relator Min. Humberto Martins, à unanimidade, reconheceu que a subvenção da energia elétrica concedida pelo governo federal se incorpora ao tributo estadual ICMS, portanto, o valor adicionado fiscal da produção de energia elétrica no território do município de Piranhas, pela Usina de Xingó, não pode sofrer alteração em razão do seu fato gerador restar intacto pela aludida decisão, quando apreciou o REsp sob n. 1.286.705/SP, originário do TJ/SP” (fl. 24, doc. 1).
    Afirma comprovado o perigo da demora “no estado de calamidade pública decretado no Brasil com suspensão de prazos e diminuição do contingente nos Tribunais Superiores, ainda, encontra-se na impossibilidade da reversão do dano que vem sofrendo o requerente, ora agravado pelo estado de calamidade pública que atravessa o Brasil em razão do CODIV-19, corroborado pela elasticidade dos prazos (Resolução sob nº 313/2020 do CNJ – Doc. 19) e a remota previsão de possibilidade do julgamento do RE, uma vez que o REsp o antecede e estar a depender também do mesmo estado emergencial decretado e adotado pelos poderes da União Federal” (fl. 24, doc. 1).
    Salienta que “a contabilização do valor adicionado de Piranhas, concernente a hidroelétrica de Xingó, já ocorria há quase 20 (vinte) anos, sem que o município de Maceió tivesse interposto qualquer recurso as instâncias superiores (STJ e STF), muito menos, os demais municípios alagoanos, razão porque, não traz nenhum prejuízo aos demais municípios e nem ao Estado de Alagoas” (fls. 25-26, doc. 1).
    Requer “liminarmente medida cautelar para empreender efeito suspensivo ao recurso extraordinário pelo ora requerente e já positivado na origem e suspender os efeitos do cumprimento do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento sob n. 0802184-40.2015.8.02.0000 e/ou empreender nos Embargos Declaratórios os Efeitos Infringentes sob n. 0802184- 40.2015.8.02.0000/50000, proferidos pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário interposto pelo município de Piranhas e já admitido para subir a esse STF, mantendo inalterada a Tutela Antecipada concedida pelo Juízo de piso na ação ordinária originária sob nº 0700019-19.2015.8.02.00309, em trâmite no juízo da Comarca de Piranhas, Estado de Alagoas” (fl. 28, doc. 1).
    Pede o “provimento na íntegra da presente medida cautelar, mantendo a liminar concedida até o julgamento de mérito do recurso extraordinário por esse Colendo STF” (fl. 29, doc. 1).
    Em 23.3.2020, esta petição veio-me em conclusão por prevenção ao Agravo de Instrumento n. 571.283 (doc. 29).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Pretende-se nesta petição obter-se efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente e c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    7. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado e se seria apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento pelo qual modificada decisão liminar em ação ordinária:
    “Ao determinar que o Estado considere o valor do VAF de ano anterior, o que o juiz fez foi determinar uma base de cálculo por estimativa, ferindo frontalmente o que determina a lei. Em vez de a CHESF informar o valor real da energia produzida num determinado ano, para que produza efeitos no exercício fiscal seguinte, tem informado um valor fictício, não referente ao ano da produção, ou seja,sem considerar a fórmula determinada no §2º do art. 3º da Lei Complementar63/1990.
    Por todos esses motivos, entendo que a decisão liminar dever ser reformada, respeitando-se, por questões de segurança jurídica e para evitar graves problemas de ordem financeira no município que se beneficiou com a decisão, os efeitos que produziu até o presente momento. A questão deve ser aprofundada pela instância de primeiro grau, onde o processo está sendo instruído.
    Assim, voto no sentido de CONHECER o presente recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para NEGAR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, respeitando os efeitos gerados pela decisão até o presente momento. DETERMINO que se oficie a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas do inteiro teor desta decisão” (doc. 14).
    Ausente, na espécie em exame, a alegada situação excepcional para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pois este Supremo Tribunal sedimentou, na Súmula n. 735, “não cabe[r] recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 
    Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares devem ser confirmadas ou, se for o caso, revogadas, na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu.
    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 652.802-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2009).
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão recorrido que deu provimento a agravo de instrumento para indeferir liminar, reformando decisão que deferira liminar na ação cautelar originária para autorizar a parte agravante 'a participar com seus animais, de todos os eventos da raça Mangalarga Marchador'. Aplicação da súmula 735. Agravo improvido. Não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar. 3. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (AI n. 552.178-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.11.2008).
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANDAMENTAL - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO 'FUMUS BONI JURIS' E DO 'PERICULUM IN MORA' - AUSÊNCIA DE QUALQUER PRONUNCIAMENTO SOBRE OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA IMPETRAÇÃO FUNDAMENTAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PELO MUNICÍPIO - AGRAVO PROVIDO. - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes" (AI n. 439.613-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 17.10.2003).
    8. Deve-se atentar que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica eventual remessa a este Supremo Tribunal do recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem nem vincula o exame das razões postas no extraordinário. 
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se ao fator excepcionalidade, que, se comprovado, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o que não se tem na espécie em exame.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora